Tribunal: TJES
Processo: 5003640-58.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2022-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003640-58.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A
AGRAVADO: MILANEZ & MILANEZE S/A
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Desª. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5003640-58.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
:
ALLIANZ SEGUROS S/A

AGRAVADO: MILANEZ & MILANEZE S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ALLIANZ SEGUROS S/A
contra a r. decisão monocrática (ID nº 2575728), que não conheceu do agravo de instrumento por ele interposto em face de
MILANEZ & MILANEZE S/A
, por ausência de cabimento.

Em suas razões recursais (ID nº 2686367), a parte recorrente pugna pela reforma da decisão agravada, sob o argumento de que (i) “
é evidente que a r. decisão monocrática não considerou as possibilidades de utilização da teoria da Taxatividade Mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, em razão da urgência das matérias debatidas, isto porque, possibilitar a sua
reanálise apenas em sede de apelação, sem nenhuma dúvida, culminará na inutilidade do julgamento
” e (ii) “
a perícia realizada nos autos, não se ateve para o seu objetivo, que era o de apurar efetivamente quais foram os prejuízos (eventualmente) suportados pela agravada em decorrência do adiamento do evento
”.

Intimado, o agravado apresentou contrarrazões no ID nº 2997077.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 05 de agosto de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Convocada DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, Telêmaco Antunes de Abreu Filho, no sentido de conhecer o recurso de agravo interno no agravo de instrumento e negar-lhe provimento, mantendo íntegra a decisão monocrática (ID nº 2575728). É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003640-58.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A

AGRAVADO: MILANEZ & MILANEZE S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ALLIANZ SEGUROS S/A
contra a r. decisão monocrática (ID nº 2575728), que não conheceu do agravo de instrumento por ele interposto em face de
MILANEZ & MILANEZE S/A
, por ausência de cabimento.

Em suas razões recursais (ID nº 2686367), a parte recorrente pugna pela reforma da decisão agravada, sob o argumento de que (i) “
é evidente que a r. decisão monocrática não considerou as possibilidades de utilização da teoria da Taxatividade Mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, em razão da urgência das matérias debatidas, isto porque, possibilitar a sua
reanálise apenas em sede de apelação, sem nenhuma dúvida, culminará na inutilidade do julgamento
” e (ii) “
a perícia realizada nos autos, não se ateve para o seu objetivo, que era o de apurar efetivamente quais foram os prejuízos (eventualmente) suportados pela agravada em decorrência do adiamento do evento
”.

Intimado, o agravado apresentou contrarrazões no ID nº 2997077.

A partir da análise das razões recursais, não vislumbro motivos para ensejar a reforma da decisão objurgada, pelos motivos que passo a expor.

Como se sabe, o recurso de agravo de instrumento possui hipóteses de cabimento restritas, em regra, ao rol constante no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, vejamos:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º ;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Nesse contexto, quando da edição do CPC/2015, apenas era possível interpor agravo de instrumento em face de decisões que versassem sobre as supratranscritas matérias. Assim, as decisões interlocutórias que não se encontram previstas no indigitado rol não ficam cobertas pela preclusão, de modo que poderão ser impugnadas por meio de preliminar na apelação, ou nas contrarrazões da apelação, a teor do artigo 1.009, § 1º, CPC.

Rememoro, contudo, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça promoveu significativa alteração na taxatividade do rol do artigo 1.015 do CPC quando do julgamento do REsp nº 1.704.520 submetido à sistemática dos recursos repetitivos, tendo sido fixada a seguinte tese jurídica:

O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso
admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018)

Vê-se, portanto, que dois são os critérios para aferir se determinada decisão interlocutória é impugnável pela via do agravo de instrumento: (i) estar ela constante no rol do artigo 1.015 do CPC; e (ii) o comando versar sobre matéria urgente, cuja análise apenas em sede de apelação acarretaria inutilidade do julgamento como um todo.

Nesse sentido, o critério da urgência utilizado pela Corte Cidadã é o do
dano marginal em sentido estrito
, isto é, aquele que advém da simples duração do processo.

A propósito, em seu voto vencedor, a Eminente Ministra Nancy Andrighi elucidou que “(...)
justamente para
evitar as idas e as vindas
, as evoluções e as involuções, bem como para que o veículo da tutela jurisdicional seja o processo e não o retrocesso, há que se ter em mente que
questões que, se porventura modificadas, impliquem regresso para o refazimento de uma parcela significativa de atos processuais deverão ser igualmente examináveis desde logo
, porque, nessa perspectiva, o reexame apenas futuro, somente por ocasião do julgamento do recurso de apelação ou até mesmo do recurso especial, seria infrutífero
”. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018)

E essa é a premissa que deve ser adotada para analisar o cabimento do recurso de agravo de instrumento em face de decisões interlocutórias que não versam sobre matérias constantes no artigo 1.015 do CPC, qual seja: a ideia de que uma análise a respeito a matéria apenas em sede de apelação poderia ensejar o desfazimento de muitos atos processuais.

Consoante observado, o recurso de agravo de instrumento interposto pelo recorrente não foi conhecido na medida em que se insurgia contra decisão que rejeitou a impugnação ao laudo pericial, bem como indeferiu outros pedidos formulados pelo recorrente alusivos à perícia realizada na origem.

Ora, a meu sentir, não há que se falar em urgência a ensejar que o determinado comando decisório seja impugnável pela via do agravo de instrumento.

Isso porque, caso a presente demanda seja julgada de forma desfavorável ao ora recorrente, esse poderá impugnar a referida matéria no bojo de sua apelação (art. 1.009, § 1º, do CPC), e, em caso de provimento do recurso, tal fato não ensejará a nulidade de atos processuais, mas, apenas, a reforma da sentença.

Deste modo, com base nos critérios estabelecidos pela Corte Cidadã para alargar o rol do artigo 1.015 do CPC, não vislumbro hipótese de urgência a ensejar a apreciação da matéria vertida no presente recurso nesta fase da demanda, pois compreendo que sua análise, em sede de preliminar de apelação, não causará danos ao processo, pois não se trata de matéria capaz de ensejar o desfazimento dos atos processuais.

Inclusive, assim também tem decidido a jurisprudência pátria, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DENEGATÓRIA DE CONHECIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DO RECURSO. REJEITADA.
DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA PELO ROL PREVISTO NO ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. NÃO CABIMENTO
. (...)
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 3. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil não contempla a previsão de interposição de agravo de instrumento contra
decisão que indefere a impugnação ao laudo elaborado pelo perito nomeado pelo juízo
. 3.1. Não se tratando de decisão submetida à preclusão, a questão poderá ser arguida como preliminar em eventual recurso de apelação contra a sentença a ser exarada nos autos da demanda principal, sem o risco de perecimento do direito ou de dano de difícil reparação
. 4. Agravo Interno conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. (TJDF; AIN 07022.68-48.2022.8.07.0000; Ac. 141.4384; Primeira Turma Cível; Relª Desª Carmen Bittencourt; Julg. 06/04/2022; Publ. PJe 27/04/2022)

______________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. FASE DE CONHECIMENTO.
DECISÃO QUE HOMOLOGA LAUDO PERICIAL. AUSENTE HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO DO RECURSO. TAXATIVIDADE DO ARTIGO 1.015 DO CPC MITIGADA DESDE QUE VERIFICADA A URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO POSTERIOR DA QUESTÃO. INOCORRÊNCIA
. 1. Não se conhece de agravo de instrumento interposto contra Decreto judicial que não se enquadra no rol de hipóteses taxativas de cabimento deste recurso, previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil.
2.
A decisão que, em ação ordinária ainda em fase de conhecimento, rejeita a impugnação ao laudo pericial contábil elaborado por expert nomeado pelo juízo e os homologa não se encontra elencada no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, razão pela qual o agravo de instrumento não merece ser conhecido
. 2. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial nº 1.704.520 (Tema 988), sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a taxatividade do artigo 1.015 do Código de Ritos deve ser mitigada, admitindo-se o manejo do agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, situação não vislumbrada na espécie
. RECURSO NÃO CONHECIDO, EIS QUE INADMISSÍVEL, NOS TERMOS DO ARTIGO 932, III, CPC. (TJGO; AI 5124053-32.2022.8.09.0143; Quarta Câmara Cível; Rel. Juiz Subst. Reinaldo Alves Ferreira; Julg. 11/03/2022; DJEGO 15/03/2022; Pág. 6248)

______________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
Recurso interposto contra decisão que rejeitou a impugnação manejada e homologou o laudo pericial elaborado pelo
expert
do Juízo
. Enunciado administrativo nº 03 do Superior Tribunal de Justiça.
Via processual eleita que constitui espécie recursal reservada a desafiar decisões interlocutórias proferidas em 1º grau quanto às matérias elencadas no art. 1.015 do CPC, em cujo rol não consta questão atinente à ora devolvida. Tema que poderá ser eventualmente suscitado em preliminar de Apelação, nos termos do disposto no art. 1009, §1º, do CPC. Precedentes desta Casa de Justiça. Conclusão adotada que não discrepa da tese fixada pela Corte Cidadã nos autos do RESP nº 1.704.520/MT, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, segundo a qual "[o] rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". Inexistência de urgência na espécie. Ausência do requisito intrínseco de cabimento do Agravo
. Inconformismo inadmissível. Não conhecimento do recurso. (TJRJ; AI 0044967-96.2021.8.19.0000; Rio de Janeiro; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio Nogueira de Azeredo; DORJ 25/08/2021; Pág. 379)

___________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C REPARAÇÃO DE DANOS EXTRAPATRIMONIAIS.
PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. IMPUGNAÇÃO. DESIGNAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. INDEFERIMENTO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC/2015
.
O Código de Processo Civil de 2015 não prevê, em seu art. 1.015, a possibilidade de interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere pedido de designação de nova perícia. Inaplicável a tese firmada pelo STJ na apreciação do Tema nº 988, em que restou mitigada a taxatividade do rol de cabimento, visto que não comprovada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Não sendo caso, igualmente, de interpretação analógica das hipóteses de cabimento, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe
. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (TJRS; AI 0044327-88.2021.8.21.7000; Proc 70085307742; Porto Alegre; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Eduardo Kraemer; Julg. 13/08/2021; DJERS 17/08/2021)

Ademais, analisando especificamente as particularidades do caso concreto, entendo que a análise da referida preliminar neste momento, - ainda que pela via do agravo de instrumento – revela-se completamente infrutífera ao deslinde da controvérsia, pois é cediço que o julgador singular não está adstrito ao laudo pericial, sendo mais apropriado que seja apreciada em sentença e, eventualmente, combatidas pela via da apelação.

Destaco, por derradeiro, que o estabelecimento de tais premissas para fins de cabimento do agravo de instrumento é de suma importância, sob pena de ocorrer um alargamento desproporcional e desnecessário, em desconformidade com a intenção legislativa e jurisprudencial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-
LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003640-58.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A

AGRAVADO: MILANEZ & MILANEZE S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO INTERNO
NO AGRA
VO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE CABIMENTO – TAXATIVIDADE MITIGADA – DANO MARGINAL EM SENTIDO ESTRITO – AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUE CONFIGURE O CABIMENTO E A IMPOSSIBILIDADE DE AGUARDAR A APRECIAÇÃO PELA VIA DE PRELIMINAR DE APELAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Hipótese de agravo de instrumento interposto em face de decisão interlocutória que rejeitou a impugnação ao laudo pericial, bem como indeferiu outros pedidos formulados pelo recorrente alusivos à perícia realizada na origem.

2.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça promoveu significativa alteração na taxatividade do rol do artigo 1.015 do CPC quando do julgamento do REsp nº 1.704.520, fixando-se a tese segundo a qual “
o
rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso
admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
”. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018).

3.
Dois são os critérios para aferir se determinada decisão interlocutória é impugnável pela via do agravo de instrumento: (i) estar ela constante no rol do artigo 1.015 do CPC; e (ii) o comando versar sobre matéria urgente, cuja análise apenas em sede de apelação acarretaria inutilidade do julgamento como um todo.

4.
O critério da urgência utilizado pela Corte Cidadã é o do dano marginal em sentido estrito, isto é, aquele que advém da simples duração do processo.

5.
No caso em apreço, não há que se falar em urgência a ensejar que o determinado comando decisório seja impugnável pela via do agravo de instrumento, pois, caso a presente demanda seja julgada de forma desfavorável ao ora recorrente, essa poderá impugnar a referida matéria no bojo de sua apelação (art. 1.009, § 1º, do CPC), e, em caso de provimento do recurso, tal fato não ensejará a nulidade de atos processuais, mas, apenas, a reforma da sentença.

6.
Recurso desprovido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.